Tribunal: TJBA
Processo: 8004125-69.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004125-69.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: DANTON TOMÉ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIAC TOMÉ DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DÉBITO NÃO COMPROVADO,
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, contra sentença prolatada pelo
pel
o
MM. J
uiz
de Direito da
4
ª Vara
de Relações de Consumo,
Cíveis, Comerciais e Registros Públicos
da Comarca de
Itabuna
, que julgou procedente, em parte, a lide proposta por DANTON TOMÉ DOS SANTOS. O Acionante sustentou que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR/SISBACEN, sem que houvesse débito que lastreasse o registro e sem a devida notificação prévia, o que violaria normas consumeristas. Pleiteou indenização por dano moral, a exclusão do registro indevido e a declaração de inexistência da dívida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a inscrição do nome do Autor no SCR, sem comprovação do débito e notificação prévia, enseja a exclusão do registro e a responsabilização civil do Banco; e determinar se a simples inscrição no SCR, desacompanhada de prova do prejuízo concreto, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e ao SERASA, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A Instituição Financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central do Brasil.

5. A ausência de comprovação do débito e de notificação prévia justifica a exclusão do registro do nome do consumidor do sistema, bem como o reconhecimento de inexistência da dívida.

6. A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de um fato adicional que demonstre prejuízo concreto ou exposição vexatória, o que não ocorreu no caso dos fólios.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação ao Demandante, por ser beneficiário da Justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 43, §2º; CPC, art. 85, §2º; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08.04.2021; STJ, Súmulas 359 e 572;

————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8004125-69.2024.8.05.0113, oriundos da Comarca de Itabuna, tendo como Recorrente
o BANCO BRADESCO S/A
, sendo Recorrido
DANTON TOMÉ DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao
recurso
.